Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique (i) a atribuição de efeito modificativo para manter o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00; e (ii) a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
4. Ao contrário do afirmado pela autora/embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que apresentadas contrarrazões pela parte contrária. No caso, dado parcial provimento ao recurso do réu/embargado, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.